Tribunal: STF
Processo: HC 106713
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual penal. Homicídio duplamente qualificado. Prisão preventiva na sentença de pronúncia. Fundamentação idônea. Garantida da ordem pública. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 




1. A análise da segregação cautelar do paciente, mantida na sentença de pronúncia com o reconhecimento de que permanecem incólumes os fundamentos da decisão que decretou a preventiva do paciente, autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 




2. Esta Suprema Corte já decidiu que "a garantia da ordem pública, por sua vez, visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos (HC 84.658/PE, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 03/06/2005), além de se caracterizar pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação (HC 90.398/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 18/05/2007)” (HC nº 98.130/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/2/10). 




3. Ordem denegada.